Tribunal: STF
Processo: RHC 56366
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. AÇÃO INSTAURADA
ANTES DA DESINVESTIDURA DO CARGO, EMBORA A SENTENÇA TENHA SIDO
PROFERIDA APÓS O TERMINO DO MANDATO. CASO EM QUE NÃO SE APLICA A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE IMPEDE O PROCESSO
POR CRIME DO DECRETO-LEI N. 201/67 CONTRA QUEM TENHA DEIXADO DE
EXERCER O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' DESPROVIDO.